Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. FORMA NÃO PREVISTA EM LEI OU NO CONTRATO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Conquanto o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitua de pleno direito em mora o devedor, na esteira do que estatui o artigo 397 do Código Civil, o ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescrevem os artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
II. Não atende à exigência legal e, por conseguinte, não tem o condão de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, notificação enviada para o seu correio eletrônico, máxime ante a ausência de convenção nesse sentido.
III. Trata-se de forma não contemplada na legislação de regência e que, por suas próprias características, não pode ser equiparada à “carta registrada com aviso de recebimento”, sobretudo porque, ao contrário do que se verifica em relação ao correio, colaborador judicial previsto em lei, a “autenticação” do recebimento da mensagem eletrônica não está revestida da mesma autoridade e presunção legal.
IV. Não se revela idônea para comprovar a mora do devedor fiduciante notificação que contempla número do contrato que não corresponde ao número da cédula de crédito bancário emitida.
V. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação desprovida.